Tribunal: TJSP
Processo: 1031514-58.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. Inadimplemento do pagamento de aluguel em momento posterior à r. sentença e referente já ao contrato novo, renovado. Inexistência de descumprimento do contrato renovando. Impugnação ao laudo pericial que nada mais representa que inconformismo da Ré, que sequer trouxe aos autos laudo alternativo e nem indicou qual seria a metodologia

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. Inadimplemento do pagamento de aluguel em momento posterior à r. sentença e referente já ao contrato novo, renovado. Inexistência de descumprimento do contrato renovando. Impugnação ao laudo pericial que nada mais representa que inconformismo da Ré, que sequer trouxe aos autos laudo alternativo e nem indicou qual seria a metodologia cientificamente mais correta de análise. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.